Tribunal: STF
Processo: AP 1759
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de EMERSON LUIS TOFFOLI DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 23/5/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, requerendo a homologação do acordo (eDocs. 27-28).



    Em 27/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre Procuradoria-Geral da República e EMERSON LUÍS TOFFOLI DE OLIVEIRA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir, dentre outras condições, o pagamento de “prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ” (eDoc. 30).



    A Defesa de EMERSON LUÍS TOFFOLI DE OLIVEIRA, em manifestação apresentada perante o juízo fiscalizador do referido acordo, informou que o réu “encontra-se em situação de absoluta vulnerabilidade social e econômica, estando DESEMPREGADO, sem qualquer fonte de renda, e enfrentando sérias dificuldades para garantir o sustento próprio e de sua família”. 



    Alega que “embora não tenha conseguindo cumprir com as obrigações de natureza pecuniária, (...) vem regularmente cumprindo a parte do acordo que diz respeito à prestação de serviços à comunidade”. 



    Nesse sentido, requereu “a conversão do valor restante da prestação pecuniária em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE” (eDoc. 40, fls. 21-23).



    Em requerimento formulado ao Juízo fiscalizador, a Defesa apresentou o comprovante de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e requereu a continuidade do acordo, com a prorrogação do prazo para pagamento do saldo remanescente da prestação pecuniária, e, ao final, requereu (eDoc. 43):



    “A) A remessa dos autos com os valores já depositados ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que este seja mantido o ANPP, em razão do pagamento parcial já efetuado até o presente momento no total de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a prestação pecuniária; 



    B) Que seja concedido prazo até o término do período da prestação de serviços à comunidade para quitação do saldo remanescente da prestação pecuniária, comprometendo-se o Beneficiado, desde já, a realizar o pagamento integral até essa data ou seja fixado uma outra data para o vencimento; 



    C) A juntada do comprovante de pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuado por meio de depósito judicial.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela impossibilidade de alteração das condições previamente acordadas e homologadas e pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.011692/2023-61, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 28).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 46):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de substituição da prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, uma vez que, com a regular homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal em 29.5.2024, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    O ANPP, além disso, foi firmado com base na livre e espontânea expressão de vontade do acusado, que, na ocasião, devidamente assistido por seus defensores constituídos, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Ainda que fosse possível desconsiderar o ato jurídico perfeito e a livre manifestação de vontade do Compromissário quando da celebração do ANPP, fato é que o pedido de substituição formulado pela defesa não veio acompanhado de documentos comprobatórios de mudança no contexto socioeconômico e familiar do réu. A carteira de trabalho do compromissário anexada aos autos atesta que seu último contrato de trabalho findou em 5.10.11, não sendo prova de mudança de sua condição socioeconômica desde a assinatura do ANPP. 



    Quanto ao cumprimento da prestação pecuniária, o extrato da conta vinculada ao processo de acompanhamento do acordo atesta o adimplemento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pendente o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    A manifestação é pela impossibilidade de alteração das condições previamente acordadas e homologadas e pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade.



    Não se visualiza, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de conversão do valor remanescente da prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade, conforme requerido pela Defesa de EMERSON LUÍS TOFFOLI DE OLIVEIRA, e DETERMINO a continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral dos termos firmados.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-sem os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente